Tribunal: TJSP
Processo: 1088218-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência – Inconformismo da parte autora.
Radiografia acostada revelando que a autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência – Inconformismo da parte autora.
Radiografia acostada revelando que a autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aquela que não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fez em outra modalidade (tarifa de habilitação). Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença.
Não provimento.